Tribunal: STF
Processo: RE 1599594
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 32, fls. 1-2):

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO/AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – STF: REQUISITOS DE CONSTITUCIONALIDADE – LEIS ESTADUAIS N. 10.254/1990 E N. 18.185/2009 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – MODULAÇÃO DE EFEITOS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO – PORTE DO ESTABELECIMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – UNIDADE PRISIONAL/UNIDADE INFRACIONAL.”

Opostos Embargos de Declaração pelo recorrido (Doc. 35), foram rejeitados (Doc. 45). Opostos dois Embargos de Declaração pelo recorrente (Doc. 49 e 62), os primeiros foram rejeitados (Doc. 58) e os segundos não foram conhecidos (Doc. 65). 
No Recurso Extraordinário (Doc. 70), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS alega violação aos arts. 37, IX, e 39, §3º, da CF/1988; bem como contrariedade ao decidido por esta CORTE no Tema 916 da repercussão geral.
Para tanto, sustenta que “a natureza do vínculo que existiu entre o Estado e a parte autora era de direito administrativo. Seu regime funcional é regido diretamente pelo contrato, havendo previsão para todos os direitos remuneratórios pertinentes aos seis meses de duração do ajuste. Assim, todos os contratos possuem uma cláusula que prevê taxativamente o valor total do contrato e a forma de pagamento da prestação do serviço” (Doc. 70, fl. 5).
Aduz que, nos termos do Tema 916/STF “a contratação temporária declarada nula não gera efeitos válidos, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS”, razão pela qual o entendimento firmado no acórdão recorrido da jurisprudência do STF, “devido as sucessivas prorrogações, a relação contratual é nula, como dito no próprio acordão combatido.” (Doc. 70, fl. 7).
Com base nesse fundamentos, defende que deve ser reformado o acordão recorrido ao condenar “o Estado de Minas Gerais ao pagamento do adicional de local de trabalho, impondo-se a reforma a fim de compatibilizá-la com as normas constitucionais, o que se requer, desde já, para que a Fazenda seja condenada (se o caso), a pagar apenas o FGTS à parte recorrida” (Doc. 70, fl. 7).
Acresce que, em razão do Tema 1344 da repercussão geral, “eventual concessão judicial de verbas estatutárias a contratados temporários do Estado de Minas Gerais implicaria afronta direta à jurisprudência consolidada do STF, especialmente no que tange à exigência de reserva legal (CF/88, art. 37, X) para fixação e alteração de remuneração dos servidores públicos.” (Doc. 70, fl. 7).
Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 75).
É o relatório. Decido. 
  
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 32, fls. 15-27):
“O contrato foi celebrado em 6.9.2006, pelo prazo de 6 (seis) meses, regido pela LE nº 10.254, de 20 de julho de 1990, sendo sucessivamente renovado, vigorando até 5.9.2009. Em 6.9.2009, sob a égide da LE nº 18.185/2009, a parte foi contratada pelo prazo de 3 (três) anos, prorrogada a contratação por igual período, em 6.9.2012. 
Nesse contexto, por força da modulação dos efeitos definida pelo STF e pelo TJMG, considerando, portanto, válidas as contratações – tanto aquelas regidas pela LE nº 10.254/1990, até 4.6.2009, quanto aquelas regidas pela LE nº 18.185/2009, até 1.2.2021, a parte requerente faz jus à percepção do ALT até a entrada em vigor da LE nº 21.333/2014, observada a prescrição quinquenal, devendo o valores serem aferidos em liquidação de sentença.
(...)
A parte requerente comprova que exerceu as atribuições de ASP na PENITENCIÁRIA PROFESSOR ALUÍSIO IGNÁCIO DE OLIVEIRA, no Município de Uberaba/MG, no período de 6.9.2006 a 5.9.2015, expondo-se a situações de desgaste psíquico ou risco de agressão física.
O art. 1º da LE nº 11.717/1994 (com alterações) só é autoaplicável em relação aos 17 (dezessete) estabelecimentos já classificados pelo porte no art. 10. Quanto aos demais, o exercício do direito depende da regulamentação dos critérios de classificação, que só foi feita pelo DE nº 43.295/2003. 
A partir de 30.4.2003, vigente o DE nº 43.295/2003 (e alterações), o ASP faz jus ao ALT no percentual do vencimento atribuído pelo art. 1º da LE nº 11.717/1994, segundo o porte da UP da prestação do serviço (art. 37 do DE em referência), fato a ser provado, à exceção do ASP que tenha prestado serviço em casa de albergado, que se classifica como de pequeno porte, com direito ao percentual já definido de 40% (quarenta por cento) (art. 37, IV do DE nº 43.295/2003).
Além, como o DE nº 43.295/2003 classifica como de pequeno porte apenas as casas de albergado, sendo de porte médio os presídios com a capacidade mais reduzida, abaixo de 250 (duzentos e cinquenta) sentenciados, o ASP que tenha prestado serviços em presídio faz jus ao ALT pelo menos no percentual de 60% (sessenta por cento), independentemente de outras provas, pois é o mínimo legal para a hipótese (art. 1º, par. único, III da LE nº 11.717/1994). Apenas nos casos de desempenho das atividades em presídios de portes grande e especial, a que correspondem o ALT nos percentuais de 75% (setenta e cinco por cento) e 95% (noventa e cinco por cento), respectivamente, é imprescindível a prova do fato.
Na vigência do DE nº 43.295/2003, portanto, a parte requerente faz jus ao ALT no percentual de 40% (quarenta por cento), pela prestação de serviço em casa de albergado, 60% (sessenta por cento), mínimo legal para a prestação de serviço em presídio; 75% (setenta e cinco por cento) ou 95% (noventa e cinco por cento), conforme se comprove o porte grande ou especial do presídio. 
Já na vigência do DE nº 45.870/2011, o ASP requerente faz jus ao ALT no percentual de 60% (sessenta por cento), previsto segundo o porte médio (II) da UP em que prestou serviço (art. 74, I).” 

A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a contratação dos agentes penitenciários, bem como da regulamentação estadual quanto ao Adicional de Local de Trabalho (ALT) para o servidor em exercício em estabelecimento penitenciário, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou a sentença de improcedência da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, oque é vedado neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. DISPOSITIVO 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1487123 AgR / MG, Plenário, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe de 19/8/2024)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. ADICIONAL NOTURNO. LEI ESTADUAL Nº 10.745/1992. REFLEXOS. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “ a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1435456 AgR / MG, Plenário, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), DJe de 2/10/2023)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO. LEI ESTADUAL 11.717/1994. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. MATÉRIA DIVERSA DA TRATADA NO ARE 646.000 (TEMA 551). 1. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em debate. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 918037 AgR / MG, Primeira Turma, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 9/12/2015)

No mesmo sentido, em situação análoga a dos autos, veja-se, ainda, a seguinte decisão monocrática: RE 1570869 / MG, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 29/9/2025.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente